Tribunal: TJBA
Processo: 8020033-13.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020033-13.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WASHINGTON LUIZ SOUSA DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, MARCUS VINICIUS BRITO PASSOS SILVA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, MARCUS VINICIUS BRITO PASSOS SILVA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização a título de danos morais. Sentença de procedência. Insurgência de ambas as partes
. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TEA. DEVER DE COBERTURA COM EXCEÇÃO DO ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO ESCOLAR. REEMBOLSO DE VALORES PAGOS A TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS CREDENCIADOS QUALIFICADOS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS E COMPROVADOS. PRECEDENTES DO STJ.
DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO.
REDUÇÃO
.
honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre o valor da obrigação de fazer e de pagar. Questão pacificada pela 2.ª Seção do STJ na linha do decidido no EARESP n.º 198.124. sentença reformada. Recurso da parte autora provido. Recurso da parte ré parcialmente provido.

1.
Recurso da parte autora -
Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre o valor da obrigação de fazer. Questão pacificada pela 2.ª Seção do STJ na linha do decidido no EARESP n.º 198.124.

2. RECURSO PROVIDO.

3.
Recurso da parte ré
- É vedado à seguradora influir na escolha do tratamento ao paciente, cabendo, apenas, ao médico essa escolha. Atualização do rol da ANS para incluir todos tratamentos para transtornos globais do desenvolvimento, incluindo autismo. De outra parte, inviável estender a cobertura contratual a tratamento domiciliar e/ou escolar.

4.
No presente caso, a Hapvida não demonstrou a existência de profissional capacitado a realizar o tratamento prescrito em sua rede credenciada.
Desta forma, a parte autora tem direito ao reembolso integral das despesas médicas e não pela tabela do plano de saúde.

5. No que diz respeito ao dever de indenizar, este decorre da indevida recusa ao cumprimento do contrato, cujo objeto qualifica a ilicitude como lesiva a direito fundamental e faz caracterizar,
in re ipsa
.

6.
No tocante à quantificação da indenização pelo dano moral, cabe esclarecer que não pode esta ser irrisória, a ponto de estimular a conduta daquele que lhe der causa. Por outro lado, não pode ser estabelecida em um patamar que importe em enriquecimento ilícito daquele que faz jus a seu recebimento.

7.
In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau - R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pelo que tenho por necessária sua redução para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que reputo suficiente e condizente com as peculiaridades do caso, sendo adequado para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação.

8. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

9. Fica mantido o rateio das custas processuais e honorários no percentual fixado,

posto que em consonância com os critérios legalmente estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8020033-13.2020.8.05.0080
, em que figuram como apelantes e apelados,
J. M. F. D. O., representado por WASHINGTON LUIZ SOUSA DE OLIVEIRA e HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA PARTE RÉ
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18